Tribunal: STF
Processo: RHC 185512
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 515.987/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PENA INFERIOR A DOIS ANOS (ART. 83, CP). INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Conforme determina o caput do artigo 83, do Código Penal, o livramento condicional é admitido para condenados a pena superior a dois anos de reclusão (HC 120.733/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 02/03/2009).
    2. Restando, apenas, 9 meses e 1 dia de pena a cumprir, mostra-se inviável a pretensão defensiva de concessão da liberdade condicional, nos estritos termos do art. 83 do Código Penal.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 66 do vol. 3).
     É contra essa decisão que se insurge o recorrente.
    Alega que, “a despeito da opção feita pelo legislador ordinário, pode e deve no Poder Judiciário declarar, tanto pelo controle concentrado como no difuso, a inconstitucionalidade de norma que viole princípios constitucionais, dentre os quais o da proporcionalidade” (pág. 80 do vol. 3).
    Registra, ademais, que, “embora o precedente invocado no v. acórdão ora atacado, cumpre situar que o tema jamais foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça além dos literais limites da legislação que rege o livramento condicional [art. 83 do CP], cabendo ao Supremo Tribunal Federal examinar a pretensão defensiva sob a ótica da proporcionalidade acertadamente invocada pelo Juízo de 1º grau” (pág. 80 do vol. 3).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) o deferimento da liminar pleiteada, para suspender a execução da pena até a solução final do presente feito;
    b) o provimento do presente recurso, para que se reconheça a possibilidade de livramento condicional independente da quantidade de pena imposta, com base no princípio da proporcionalidade, concedendo-se a ordem de habeas corpus pleiteada, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau” (pág. 82 do vol. 3).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (págs. 93-98 do vol. 3).
    Solicitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Santa Maria/RS (doc. eletrônico 5), que as prestou por meio do Ofício 24/2020 (doc. eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece conhecimento.
    Este recurso ordinário foi interposto em 6/3/2020, mas, conforme informações do Magistrado de primeiro grau, desde 18/9/2019 a pena aplicada ao recorrente encontrava-se extinta pelo seu integral cumprimento, com trânsito em julgado em 26/11/2019; até mesmo a impetração formulada no STJ já estava prejudicada quando proferido o acórdão recorrido, em 6/3/2020. 
    Incide, pois, o enunciado da Súmula 695/STF, assim redigida: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 
    Isso posto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator